Tribunal: TJMT
Processo: 1013920-66.2022.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013920-66.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANE YACONIS ASSUNCAO CHAVES - CPF: 033.750.886-04 (RECORRENTE), LUCIENE ASSUNCAO CHAVES - CPF: 011.555.316-98 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RECURSO INOMINADO. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

A motivação contrária ao interesse
da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

BANCO ITAUCARD S.A.
opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos, conforme ID nº 213743157.

Alega a existência de omissão no acórdão recorrido, aduzindo que: “Conforme se verifica do acórdão, o I. Relator entendeu por manter a condenação do Banco em indenização por danos morais em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), sem, no entanto, sopesar importantes elementos presentes na lide, qual seja, as provas anexadas aos autos comprovando a regularidade da negativação, ou até mesmo que o Embargado possuía outra negativação anterior ao débito discutido nos autos, o que por si só, inviabiliza o arbitramento de danos morais. Ao analisar os extratos de consulta do SPC de antecedentes da recorrente anexado a mov. 201582197, podemos notar inclusão no dia 14/02/2022 negativação referente a empresa CARTÃO DE CRÉDITO CALCARD, excluído apenas em 31/03/2022”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024